Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-55.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800506-55.2021.8.14.0061

APELANTE: DANIEL CRAVO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800506-55.2021.814.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: DANIEL CRAVO MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 e 40, VI DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
DETRAÇÃO PENAL.
INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão condenatória para
aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3
, com
modificação do regime de cumprimento
e consequente substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800506-55.2021.814.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: DANIEL CRAVO MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal

interposta por
DANIEL CRAVO MARTINS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí-PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 e 40, VI da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

Consta na denúncia (ID nº 9455730 p. 1-4) em resumo, que em 19.02.2021, por volta de 23h20min, policiais militares estavam em ronda pela Cidade, quando foram abordados por um transeunte não identificado, o qual
realizou uma denúncia anônima informando que haviam 02 (dois) indivíduos comercializando entorpecentes nas proximidades do Bar do “Negão”.

Em razão disso, se dirigiram ao local apontado, e ao adentrarem na Rua Assis de Vasconcelos, os policiais visualizaram dois homens jogando um objeto e correndo em seguida para o interior do referido estabelecimento. Ao serem abordados, constataram que o Recorrente tinha em sua posse 27 (vinte e sete) petecas de maconha, pesando 23,4g (vinte e três gramas e quatro miligramas), a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais), 01 (um) celular Samsung J5 Prime de cor branca e dourada e 01 (um) isqueiro de cor vermelha, além de estar em companhia do adolescente M. da C. R..

Em decorrência de tal conduta, o recorrente foi denunciado pela prática delitiva disposta no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9455805 P. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9455825 p. 1-6) pugnando pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4ª, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, a detração com a consequente fixação do regime semiaberto, e, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 9455831 p. 1-8, pelo conhecimento e
improvimento do apelo
.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento para que seja refeita a dosimetria quanto a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 das Lei de Drogas (ID nº 10854190 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Da detração. Da Mudança do Regime de Cumprimento de pena. Da substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), considerando que este preenche todos os requisitos para tal concessão.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tenho que o réu seja indigno de tal benefício, eis que, conforme ele próprio asseverou, tem por hábito a prática da mercancia criminosa.
”

Analisando os autos verifico assistir razão o Apelante, eis que
preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razão do
aumento de pena
aplicado em sentença de
10 (dez) meses e 100 (cem) dias-multa, resta fixado em definitiva e final
a reprimenda em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias, a ser cumprida em REGIME ABERTO.

No tocante ao pedido de realização da detração, inobstante a regra prevista no art. 387, § 2º
[1]
, do CPP imponha que

sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, é certo que, a depender do caso concreto, o juiz do processo de conhecimento pode se abster de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, “c”
[2]
, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/12.

Nesse sentido, extrai-se da doutrina especializada o entendimento de que,
se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória, não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado
[3]
.

Com efeito, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII
[4]
), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução.

Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo pela sua aplicabilidade, visto que preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Assim,
substituo
a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão condenatória para
aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3
, com modificação do regime de cumprimento e consequente substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[2]
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] III - decidir sobre: [...] c) detração e remição da pena;

[3]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1635-1636.

[4]
Art. 5º [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Belém, 24/02/2023